Tribunal: TJSP
Processo: 2206142-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que determinou a juntada de nova planilha de cálculos, sem a incidência de correção monetária. Depósitos efetuados a título de garantia do juízo, e não de pagamento voluntário, que não impedem a incidência de juros e correção monetária sobre o valor em execução. Diferença entre a remuneração do depósito judicial e a atualização da dívida que

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que determinou a juntada de nova planilha de cálculos, sem a incidência de correção monetária. Depósitos efetuados a título de garantia do juízo, e não de pagamento voluntário, que não impedem a incidência de juros e correção monetária sobre o valor em execução. Diferença entre a remuneração do depósito judicial e a atualização da dívida que correrá por conta do devedor. Recurso provido.